Tribunal: TJES
Processo: 5012286-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012286-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN ORECHIO

AGRAVADO: TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e outros

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
COBRANÇA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor está patrocinado por advogado particular, sendo tal fundamento contrário ao disposto no art. 99, §4º, do CPC.

4 - Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada, trata-se, em sua maioria, de transações de pequeno valor, de modo que não se prestam a revelar a capacidade econômica do recorrente.

5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

6 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012286-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IVAN ORECHIO

AGRAVADO
:
TEIXEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVAN ORECHIO

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de indenização pro danos morais e materiais ajuizada em face de
TEIXEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA E OUTROS
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em seu recurso (id. 3915185) o agravante sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento.

Com o agravo foram apresentados os documentos constantes dos ids. 3915186 e 3915200.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 3922633).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor está patrocinado por advogado particular, sendo tal fundamento contrário ao disposto no art. 99, §4º, do CPC.

Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada, verifico tratar-se, em sua maioria, de transações de pequeno valor, de modo que não se prestam a revelar a capacidade econômica do recorrente, até porque não ultrapassam, em sua maioria, o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Ademais, o agravante trabalha como taifeiro, recebendo mensalmente um salário líquido de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e ainda reside de aluguel pagando, a este título, R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) por mês, sendo crível também a informação de que o recebimento de R$20.000,00 (vinte mil reais) decorreu de doação recebida de seu genitor, conforme documento de id. 3915197, sendo seus rendimentos utilizados para sua subsistência e de sua família.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.